Tribunal: TJDFT
Processo: 0703823-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Operação Araguaia. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Periculosidade in concreto do paciente. Garantia da ordem pública. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa superada pelo encerramento da instrução. Inteligência da Súmula n. 52 do STJ. Ordem denegada.